Tribunal: STF
Processo: ARE 1265614
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto contra acórdão que, proferido pela 2ª Turma Recursal Cível e Criminal do Colégio Recursal – São Carlos/SP, está assim ementado:
    “Ação de cobrança relativa a parcelas anteriores à impetração de mandado de segurança coletivo. Legitimidade da parte autora: desnecessidade de integrar a associação que impetrou o ‘mandamus’, à época da impetração. Suficiência de integrá-la quando da propositura da ação de cobrança. Inexistência de qualquer documento indispensável à propositura da ação de cobrança, que não tenha sido apresentado. Ausência de nulidade da sentença, corretamente fundamentada e sem contradição, no que toca ao tema da prescrição. Prescrição corretamente examinada em primeiro grau. Eficácia do mandado de segurança em relação à parte autora. Coisa julgada material em relação à carga declaratória do acórdão proferido na ação coletiva. Validade da pretensão de cobrança em relação às parcelas anteriores à impetração do ‘writ’. Sentença que não reconheceu qualquer incorporação ao salário-base, e sim aos vencimentos (metade no salário-base). Existência do direito afirmado na petição inicial, na extensão (parcial) definida na sentença. Atualização Monetária: aplicação do IPCA-E, com a observação de que deve ser respeitada eventual alteração e/ou modulação que veja a ser efetivada pelo STF no Rext 870.947. Desnecessidade de suspensão do processo. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Recurso desprovido.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o órgão judiciário de origem teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que a controvérsia jurídica objeto deste processo já foi dirimida pela colenda Primeira Turma desta Suprema Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO DE VANTAGEM A MAGISTRADO INATIVO. 1. NATUREZA DA VANTAGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    (RE 437.971-AgR/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes.
    1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do ‘mandamus’, consoante firmado no julgamento do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie.
    2. Agravo regimental não provido.”
    (RE 501.953-AgR/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – grifei)
    Impõe-se destacar, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em sucessivas decisões proferidas no âmbito desta Suprema Corte (ARE 1.184.206/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – ARE 1.184.674/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – ARE 1.196.216/SP, Rel. Min. LUIX FUX – ARE 1.197.753/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – ARE 1.221.160/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – ARE 1.259.949/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – ARE 1.260.481/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – ARE 1.260.499/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, v.g.).
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária ajusta-se, no ponto, à orientação jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou quanto à análise da matéria em referência.
    Cabe observar, de outro lado, que o órgão judiciário de origem homologou acordo celebrado entre as partes no tocante à observância dos índices de juros e correção monetária (evento 20).
    Com efeito, tendo em vista tal decisão, que foi favorável, em parte, à pretensão jurídica deduzida pela parte ora recorrente, resulta sem objeto, neste específico ponto, o recurso extraordinário deduzido nestes autos.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, nego provimento, em parte, ao recurso extraordinário, por achar-se este em confronto com entendimento firmado por esta Suprema Corte (CPC, art. 932, IV, “b”), e, de outro lado, no tocante à observância dos índices de juros e correção monetária, julgo prejudicado o apelo extremo (CPC, art. 932, III).
    Majoro, ainda, em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária anteriormente arbitrada nestes autos, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º desse mesmo art. 85 do referido estatuto processual civil e considerada a orientação que culminou por prevalecer no Plenário desta Suprema Corte no julgamento da AO 2.063- -AgR/CE, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator